Tribunal: TJBA
Processo: 8025865-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025865-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: J. S. D. S. C. e outros Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REGULAÇÃO DE VAGA EM UTI NEONATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ENCAMPÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por recém-nascida, representada por sua genitora, contra ato omissivo da Central Estadual de Regulação da Bahia, consubstanciado na ausência de resposta à solicitação de vaga em UTI neonatal, mesmo diante de quadro clínico grave. Postula-se o reconhecimento da omissão estatal e a determinação de imediata transferência para unidade hospitalar com estrutura compatível, pública ou privada, às custas do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Governador do Estado possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que impugna omissão administrativa de órgão estadual; (ii) aferir se a omissão na regulação de vaga hospitalar viola direito líquido e certo à saúde e justifica a concessão da segurança para garantir o atendimento imediato à impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A Teoria da Encampação, aplicada pelo STJ, permite reconhecer a legitimidade passiva de autoridade superior quando esta defende o mérito do ato impugnado, especialmente no contexto de estrutura administrativa complexa, como a estadual. O Governador do Estado, enquanto chefe máximo da Administração estadual, é responsável pela supervisão dos atos administrativos e pode ser indicado como autoridade coatora quando demonstrada a omissão de seus subordinados. A saúde constitui direito social fundamental (CF, art. 6º), de eficácia imediata (art. 196), sendo dever solidário da União, Estados e Municípios assegurá-la mediante políticas públicas efetivas. A omissão na resposta à regulação, diante de quadro clínico grave, caracteriza violação ao direito líquido e certo da impetrante à saúde e à vida, especialmente quando ausente justificativa plausível e razoável para a inércia estatal. A concessão de liminar não prejudica o julgamento do mérito, podendo a medida ser confirmada na sentença, conforme entendimento consolidado do STJ. A atuação judicial para suprir omissão administrativa não configura ingerência indevida em políticas públicas, mas exercício do dever de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a obrigação solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento médico, inclusive em unidades privadas, quando a rede pública for insuficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Governador do Estado possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança quando configurada omissão de órgão sob sua supervisão direta, nos termos da Teoria da Encampação. A omissão administrativa na regulação de vaga em UTI, diante de risco à vida e ausência de resposta em tempo razoável, viola direito líquido e certo à saúde e à dignidade da pessoa humana. É dever do Estado assegurar o tratamento médico adequado, em unidade pública ou privada, arcando com os custos, quando evidenciada a urgência e a insuficiência da rede pública. A concessão de liminar em mandado de segurança não prejudica o julgamento do mérito, sendo possível sua confirmação definitiva para assegurar a efetividade da tutela. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC/2015, art. 485; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 831385/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.03.2015; STJ, REsp 724172/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.09.2006; TJ-BA, MS 8048328-38.2022.8.05.0000, j. 19.04.2024; TJ-MG, RN-Cv 10000222294357001, j. 07.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025865-34.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante J. S. D. S. C. e outros, e como impetrados, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar a obrigação de fazer do Estado da Bahia de assegurar à impetrante o tratamento médico adequado, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11